Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0710856-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antônio Carneiro Ferreira contra decisão (ID 16184614) que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos próprios agravantes, ora embargantes, nos termos seguintes: (...) Ultrapassada a questão, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos agravantes. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”; e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os agravantes salientam que, embora a agravante possua renda líquida de R$ 8.472,89, esta é destinada exclusivamente para a compra de medicamentos para ambos, os quais são idosos e possuem saúde debilitada, e, também, das despesas essenciais e prestação de empréstimo. Mencionam que o agravante é dependente químico, não declara imposto de renda e não possui gastos pessoais com cartão de crédito. Para corroborar a tese, apresentam os documentos sob ID 16142265. Pela análise da documentação apresentada, verifica-se que os agravantes merecem ser agraciados com o benefício da gratuidade. Isso porque, embora o demonstrativo de pagamento de pensão civil do mês de abril de 2020 aponte o valor bruto, em favor da agravante, de R$ 11.873,32, e líquido de R$ 8.472,89, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica dos agravantes. Denota-se que os agravantes apresentam diversos comprovantes de gastos essenciais, como: CEB – R$ 153,35; Cartão Carrefour – R$ 543,76; anuidade de Cartão da Caixa Econômica – R$ 18,25; telefonia fixa – R$ 97,90; taxa condominial – R$ 500,00, recibos de aluguel (R$ 1.820,00), notas fiscais de medicamentos, além de extratos bancários que apontam vários pagamentos de despesas não supérfluas, como alimentação, medicamentos, prestação à financeira Aymore (R$ 936,09). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência dos agravantes. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Alegam os embargantes que a decisão é contraditória, na medida em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob a única fundamentação de que os requerentes possuem alto padrão remuneratório, sem considerar que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduzem ser necessária a análise pelo d. magistrado de todos os elementos do processo, para a finalidade de constatar o equilíbrio entre a remuneração recebida e os gastos mensais, sobretudo com saúde e medicamentos que geram impactos relevantes no orçamento (ID 16741048). É o relatório. Decido. Verifico que os embargos de declaração não comportam conhecimento, ante a nítida ausência de interesse recursal. A propósito, em artigo que trata acerca do interesse recursal, Daniel Amorim Assumpção Neves discorre: (...) existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A melhor doutrina que tratou do tema da teoria geral do processo aborda a condição da ação “interesse de agir” no campo da utilidade da prestação jurisdicional pretendida pelo autor, afirmando não ser permitido o desenvolvimento do processos em casos nos quais se perceba que mesmo diante do acolhimento da pretensão do autor, a decisão judicial será absolutamente inútil, sem qualquer proveito prático. Realmente não seria lógico obrigar a movimentação da máquina jurisdicional para gerar resultado inútil ou já sabidamente ineficaz. (...) Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (in Interesse Recursal e Sucumbência, http://www.professordanielneves.com.br/artigos/201011151803310.interesseemrecorrer.pdf) (grifo nosso) Com efeito, mostram-se sem qualquer utilidade os aclaratórios, pois não são passíveis de trazer aos agravantes/embargantes situação processual mais vantajosa, uma vez que, repita-se, o benefício de gratuidade pleiteado foi concedido. Ademais, a tramitação do feito de origem encontra-se regular, impondo-se aos agravantes/embargantes, portanto, aguardar o processamento e julgamento do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020 17:13:39. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador